Tribunal: TJDFT
Processo: 0007498-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007498-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 38577864, o exequente foi intimado sobre o interesse na execução quanto à substituída MARIA DE JESUS RODRIGUES DE SOUSA e para comprovar o vínculo funcional de MARIA DE JESUS CAVALCANTE RAMALHO. No ID: 39066318, o SINDIRETA colacionou declaração de vínculo funcional de da servidora (MARIA DE JESUS CAVALCANTE RAMALHO) e nada disse sobre a servidora MARIA DE JESUS RODRIGUES DE SOUSA. Desse modo, diga o SINDIRETA sobre o interesse na execução quanto à substituída MARIA DE JESUS RODRIGUES DE SOUSA. Brasília, 17 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador